Tribunal: TJPA
Processo: 0806947-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806947-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: SIDNEY FARIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 129, §9º, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, PAI DO PACIENTE, PERICULOSIDADE REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 21/02/2020, por volta das 21h30, o paciente Sidney Farias da Silva ofendeu a integridade corporal de seu pai Lourival Farias da Silva, causando-lhe lesões corporais, fato ocorrido na residência do ofendido, localizada na Travessa Antônio Baena, nesta cidade. Nesse dia, a vítima estava em sua casa na companhia da esposa, quando o paciente (seu filho) chegou à residência, juntamente com as duas filhas. As duas crianças foram jantar até que, em dado momento, começaram a chorar. Aborrecido, o paciente deu uma pancada na mesa repreendendo as crianças e, então, incomodado, o ofendido, pai do paciente, repreendeu-o. Após, o paciente aproximou-se de seu pai e desferiu um empurrão nele, fazendo com que caísse no chão, batendo a cabeça, ocasionando lesões corporais: duas feridas contusas suturadas, sendo uma de 5 cm de comprimento na região dorsal do nariz e outra de 1 cm de comprimento na região palpebral superior direita, blefarohematoma bilateral, equimose avermelhada na região da conjuntiva ocular direita. Ademais, escoriações em arrasto, em fase de reepitelização nas regiões lateral do terço distal do braço direito e segundo pododáctilo esquerdo.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que
homologou do flagrante delito e o converteu em custódia cautelar (fls. 12-16 ID nº 3315397),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de se resguardar a integridade física da vítima, pai do paciente, e a periculosidade revelada pelo
modus operandi
empregado e
“deve ser considerado que eventual concessão de liberdade provisória neste momento, onde os ânimos no âmbito familiar ainda encontram-se alterados, poderá significar eventual escalada da violência no contexto doméstico, implicando inclusive em recidiva do ato delituoso, que já atingiu níveis de violência intoleráveis, inclusive mediante a agressões com resultado de lesões contundentes na vitima.”.

-
Ressalto que, conforme as informações do juízo coator, o
“paciente não possui outros antecedentes criminais, além da presente ação criminal em andamento, entretanto, há registros de aplicação de Medidas Protetivas e Ação de Violência Doméstica, onde foi sentenciado, condenado, sendo a pena executada pela a Vara de Penas e Medidas Alternativas (Processo nº 0007566-72.2015.814.0401, 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Processo nº 0003585- 98.2016.814.0401, 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Processo nº 0023720- 97.2017.814.0401, Vara de Penas e Medidas Alternativas).”.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MORA ATRIBUÍDA À DEFESA QUE AINDA NÃO APRESENTOU RESPOSTA ESCRITA À ACUSAÇÃO. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

- Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 21/02/2020, sendo o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva em 22/02/2020. A denúncia fora oferecida, recebida e, até a presente data, não fora apresentada resposta escrita à acusação, não estando as impetrantes habilitadas no processo que tramita perante o primeiro grau de jurisdição.

-
Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, em que o atraso no andamento processual decorre de ato exclusivo da defesa.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogadas em favor de
SIDNEY FARIAS DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0004185-80.2020.8.14.0401.

As impetrantes afirmam que o paciente fora preso em flagrante delito, acusado da prática do crime inserto no art. 129, §9º c/c art. 147, do CP (lesão corporal contra seu pai idoso). O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Requerida a revogação dessa custódia cautelar, o pleito restou indeferido.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
, além de excesso de prazo à formação da culpa,
pois custodiado o paciente há mais de 90 dias.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, não responde a outros processos criminais, tem duas filhas as quais dependem de seu labor, trabalho lícito.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-16.

Considerando
meu afastamento funcional das atividades judicantes, em face de gozo de férias regulamentares desde o dia 06/07/2020 (
PA-MEM-2019/40450-H),
determinou-se a redistribuição dos autos, na forma do art. 112, do Regimento Interno desta Corte, cabendo a relatoria à desembargadora Rosi Gomes de Farias, que
indeferiu a liminar
(fl. 18 ID nº 3323833).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 24-26 ID nº 3339810).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 39-47 ID nº 3352716).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 21/02/2020, por volta das 21h30, o paciente Sidney Farias da Silva ofendeu a integridade corporal de seu pai Lourival Farias da Silva, causando-lhe lesões corporais, fato ocorrido na residência do ofendido, localizada na Travessa Antônio Baena, nesta cidade. Nesse dia, a vítima estava em sua casa na companhia da esposa, quando o paciente (seu filho) chegou à residência, juntamente com as duas filhas. As duas crianças foram jantar até que, em dado momento, começaram a chorar. Aborrecido, o paciente deu uma pancada na mesa repreendendo as crianças e, então, incomodado, o ofendido, pai do paciente, repreendeu-o. Após, o paciente aproximou-se de seu pai e desferiu um empurrão nele, fazendo com que caísse no chão, batendo a cabeça, ocasionando lesões corporais: duas feridas contusas suturadas, sendo uma de 5 cm de comprimento na região dorsal do nariz e outra de 1 cm de comprimento na região palpebral superior direita, blefarohematoma bilateral, equimose avermelhada na região da conjuntiva ocular direita. Ademais, escoriações em arrasto, em fase de reepitelização nas regiões lateral do terço distal do braço direito e segundo pododáctilo esquerdo.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que
homologou do flagrante delito e o converteu em custódia cautelar
(fls. 12-16 ID nº 3315397),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
necessidade de se resguardar a integridade física da vítima
, pai do paciente, a
periculosidade
revelada pelo
modus operandi
empregado
e
“deve ser considerado que eventual concessão de liberdade provisória neste momento, onde os ânimos no âmbito familiar ainda encontram-se alterados, poderá significar eventual escalada da violência no contexto doméstico, implicando inclusive em recidiva do ato delituoso, que já atingiu níveis de violência intoleráveis, inclusive mediante a agressões com resultado de lesões contundentes na vitima.”.

Ressalto que, conforme as informações do juízo coator, o
“paciente não possui outros antecedentes criminais, além da presente ação criminal em andamento, entretanto, há registros de aplicação de Medidas Protetivas e Ação de Violência Doméstica, onde foi sentenciado, condenado, sendo a pena executada pela a Vara de Penas e Medidas Alternativas (Processo nº 0007566-72.2015.814.0401, 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Processo nº 0003585- 98.2016.814.0401, 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Processo nº 0023720- 97.2017.814.0401, Vara de Penas e Medidas Alternativas).”.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 21/02/2020, sendo o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva em 22/02/2020. A denúncia fora oferecida, recebida e, até a presente data, não fora apresentada resposta escrita à acusação, não estando as impetrantes habilitadas no processo que tramita perante o primeiro grau de jurisdição.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, em que o atraso no andamento processual decorre de ato exclusivo da defesa.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. RAZOABILIDADE. INÉRCIA DA DEFESA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 64 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PROCESSO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. QUESTÃO SUPERADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Na hipótese, a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas a própria defesa, que ao manifestar pedido de relaxamento da prisão, deixou de apresentar defesa prévia, prolongando a instrução, sendo afirmado pelo Magistrado de primeiro grau que a audiência de instrução e julgamento não foi designada por exclusiva culpa da defesa.
Quando o excesso de prazo é provocado pela defesa, não se verifica a existência de constrangimento ilegal, conforme dispõe o enunciado n. 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem.

2. Encontrando-se o processo em fase de alegações finais, verifica-se a incidência ao presente caso da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso em apreço, a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, pois de acordo com o Magistrado singular, o recorrente "responde a várias outras condutas delituosas, principalmente por crime contra o patrimônio", circunstância que demonstra risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. Recomende-se ao Magistrado de primeiro grau a análise da custódia à luz do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal - CPP.

(RHC 111.948/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)
(grifos meus)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 03/08/2020